Tribunal: TJDFT
Processo: 0700631-54.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS. VALOR PROBATÓRIO. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. POSSIBILIDADE. REGIME SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA E SURSIS. INVIABILIDADE. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 177 (cento e setenta e sete) dias-multa, pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006) e posse irregular de arma de fogo (art. 16, caput, da Lei n. 10.826/2003). A defesa requer a absolvição do acusado por insuficiência de provas e ausência de dolo, nos termos do art. 386, V e VII, do CPP, ou, subsidiariamente, a correção da unificação das penas, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, o reconhecimento do sursis e a revogação da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes da materialidade e da autoria dos crimes de tráfico de drogas e de posse irregular de arma de fogo; (ii) avaliar a legalidade da unificação das penas; (iii) examinar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; (iv) analisar o cabimento do sursis; e (v) apreciar a manutenção da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O depoimento prestado por agente policial constitui meio de prova idôneo a ensejar a condenação do réu, notadamente quando em harmonia com as demais provas dos autos.
4. A materialidade e a autoria dos delitos restaram comprovadas pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais, por laudos periciais e pelos autos de apreensão, os quais confirmam a apreensão, na residência do acusado, de 28,69 g (vinte e oito gramas e sessenta e nove centigramas) de cocaína, balança de precisão, papel filme, arma de fogo calibre .38 e munições de mesmo calibre, caracterizando a traficância e a posse ilícita do armamento.
5. O fato de o apelante afirmar ser usuário de drogas não descaracteriza o tráfico, pois é comum a coexistência entre o uso e a venda de entorpecentes.
6. A posse irregular de arma de fogo se caracteriza pela ciência e guarda do armamento não autorizado, sendo delito de perigo abstrato e mera conduta, prescindindo de dolo específico ou risco efetivo à coletividade, bastando a guarda consciente do artefato irregular.
7. Quanto à regra de unificação, deve ser mantido o critério do concurso material (art. 69), já que os delitos decorreram de ações distintas, com desígnios autônomos, de modo que as penas impostas para cada delito devem ser somadas para fins de determinação do regime inicial de cumprimento.
8. O regime semiaberto é adequado diante da reprimenda final de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses, conforme o art. 33, § 2o, “a” e “b”, e § 3o, do CP.
9. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (art. 44, I, do CP), pois a pena imposta supera 4 (quatro) anos.
10.Incabível o sursis penal (art. 77, caput, do CP), já que a pena é superior a 2 (dois) anos.
11.A prisão preventiva mantém-se compatível com o regime semiaberto, desde que fundamentada e adequada, conforme jurisprudência do STF e STJ, especialmente diante da gravidade concreta da conduta e da ausência de fato novo que justifique a revogação.

IV. DISPOSITIVO
12.Recurso conhecido e desprovido.